Tribunal: TJES
Processo: 0001237-49.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001237-49.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DE CARVALHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0001237-49.2021.8.08.0062

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA

PARTES: ESPÓLIO DE ADRIANA DE CARVALHO E MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PIÚMA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Remessa Necessária contra a sentença que, em ação ordinária movida por servidora pública (professora) contra o Município de Piúma, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe (20%) prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, bem como ao pagamento de diferenças de férias e terço constitucional, considerando o período de 45 dias e a inclusão da extensão de carga horária na base de cálculo, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu a gratificação de regência de classe, permanece vigente ou se foi revogada (tácita ou expressamente) pelas leis posteriores (Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013); (ii) se é devido o recálculo das férias e respectivo terço constitucional considerando o período de 45 dias e a remuneração integral (incluindo extensão de carga horária); e (iii) qual o índice de atualização monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.

III. Razões de decidir
3. A Lei Municipal nº 1.345/2007 não foi revogada expressamente pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, tampouco houve revogação tácita, pois as normas supervenientes que reestruturaram o plano de carreira não trataram da matéria de forma incompatível. Assim, a gratificação é devida aos servidores do magistério no efetivo exercício da docência, independentemente da natureza do vínculo (efetivo ou temporário). 4. O pagamento das férias e do terço constitucional deve refletir a remuneração integral do servidor, abarcando a extensão de carga horária habitualmente realizada e a gratificação de regência de classe, devendo ainda respeitar o período de gozo de 45 dias garantido à categoria, gerando direito às diferenças não pagas. 5. Em relação aos consectários legais, matéria de ordem pública, a sentença merece pequeno reparo para adequação à Emenda Constitucional nº 113/2021, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021.

IV. Dispositivo e tese
6. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida, com retificação de ofício quanto aos consectários legais,
determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021
. Tese de julgamento: “1. A Lei Municipal nº 1.345/2007 de Piúma permanece vigente, não tendo sido revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, sendo devida a Gratificação de Regência de Classe aos professores em efetiva atividade de docência. 2. A partir de 09/12/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa SELIC (EC nº 113/2021).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da remessa necessaria e manter a sentenca com retificacao parcial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0001237-49.2021.8.08.0062

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA

PARTES: ESPÓLIO DE ADRIANA DE CARVALHO E MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária contra a r. sentença (ID 17179048) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por ADRIANA DE CARVALHO (sucedida por seu espólio, representado por João Otávio de Carvalho Andrade) em desfavor do MUNICÍPIO DE PIÚMA, julgou procedentes os pedidos autorais.

Na origem, a Autora, servidora pública municipal (cargo efetivo de Professor PB-V), ajuizou a ação alegando que o Município deixou de pagar verbas devidas, pugnando pela condenação do ente público ao pagamento de:

R$ 29.817,84 referente ao retroativo da Gratificação de Regência de Classe (20%), prevista no art. 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007.

R$ 7.416,28 referente às diferenças retroativas do Adicional de 1/3 de Férias (que estava sendo pago sobre 30 dias ao invés de 45 dias, e sem considerar a remuneração integral).

R$ 9.954,34 referente às diferenças de Férias, para que o cálculo considere a remuneração integral (incluindo extensão de carga horária e gratificação de regência) e não apenas o salário base.

R$ 2.608,70 referente aos reflexos da regência de classe no 13º Salário.

A r. sentença acolheu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais, para:

A)

CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a parte autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

B)

CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a parte autora a diferença do 13º (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

C)

CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a parte autora a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

D)

CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a parte autora a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

E)

CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a parte autora as férias, com acréscimo da extensão de carga horária, todos os períodos aquisitivos descritos na inicial, observada a prescrição quinquenal;

F)

DECLARAR a PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 08.11.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

Considerando que a autora não decaiu em nenhum dos pedidos, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II)."

Presentes os pressupostos de admissibilidade da remessa necessária, conheço-a, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, visto que a sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (Súmula 490 do STJ).

O cerne da controvérsia submetida a reexame consiste em verificar a vigência da Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu a gratificação de regência de classe, bem como a legalidade do pagamento de férias e terço constitucional com base em 45 dias e na remuneração integral (incluindo extensão de jornada).

No que tange à Gratificação de Regência de Classe,
a Lei Municipal nº 1.345/2007 (que instituiu as gratificações), estabelece o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base para docentes que atuem em regência de classe, nos termos dos arts. 1º e 2°, veja-se:

“Art. 1º
O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento)
incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe”.

“Art. 2º O servidor efetivo com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo.

Parágrafo único. No caso de servidor com dois vínculos, a gratificação somente incidirá em um deles.”

Analisando os dispositivos legais transcritos acima, é possível aferir que legislação indica que a gratificação se destina a todos os servidores do magistério em exercício de regência, não havendo discriminação quanto ao vínculo efetivo ou temporário, bastando que esteja em “exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental”.

Ademais,
“ao contrário do alegado pelo ente municipal requerido, a interpretação lógico sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.345/2007 permite aferir que não há distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe, pois enquanto o art. 1º que trata desta vantagem econômica utilizou a expressão “servidor do magistério”, nitidamente com o escopo de abarcar todos os professores da rede municipal de ensino que atuem diretamente na sala de aula, independentemente do regime jurídico a que está submetido, o art. 2º que cuida de gratificação pelo exercício de função pedagógica foi expresso em restringir tal benesse ao “servidor efetivo”. Em outras palavras, quando o legislador municipal pretendeu restringir determinada gratificação aos professores efetivos assim o fez, não podendo o Poder Executivo adotar interpretação restritiva em relação à gratificação de regência de classe, sob pena de afronta aos princípios da separação de Poderes e da legalidade.”
(TJES - Apelação Cível nº 0000341-69.2022.8.08.0062; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.02.2025).

Além disso, a sentença fustigada reconheceu, acertadamente, que não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que, diferentemente do que alega o Apelante, a Lei Municipal nº 1.865/2012 e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (as quais dispõem sobre o estatuto, o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tácita.

Sobre o tema, cumpre destacar as acuradas considerações coligidas pela eminente e culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira quando do julgamento da apelação cível nº 0000345-09.2022.8.08.0062, caso semelhante ao
sub examine,
cujas razões se aplicam ao presente feito:

“[...] Se a pretensão do município de Piúma-ES fosse acabar com a gratificação de regência de classe por meio da sua incorporação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal, deveria ter revogado expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 ou informado tal circunstância por algum dispositivo legal que possibilitasse a exegese que houve sua revogação tácita, tal como ocorreu quando os municípios de Itapemirim-ES e Anchieta-ES implementaram seus novos Planos de Carreira do magistério, pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo atuar de maneira contra legem.

Ademais, se era esta realmente a intenção do município requerido – incorporação à nova remuneração dos professores – e ciente das controvérsias que a gratificação de regência de classe está causando, por que até o presente momento não revogou expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007?

Ainda que o servidor público não tenha direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico, bastando que seja observada a garantia da irredutibilidade vencimental, o simples fato de o padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal ter sido elevado pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, por si só, não permite concluir que isto decorreu da incorporação da gratificação de regência de classe instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, razão pela qual a autora faz jus ao recebimento desta vantagem pecuniária no período em que exerceu a docência em sala de aula, mesmo tendo sido contratada temporariamente.”

Por fim, ao apreciar a ação judicial de outros servidores do magistério de Piúma, em situações análogas ao presente caso, esta Corte de Justiça tem perfilhado o mesmo entendimento aqui consignado, conforme os arestos a seguir transcritos, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para cálculo da remuneração dos servidores. A sentença corretamente aplica a prescrição quinquenal para excluir créditos anteriores a 29.12.2016. A condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe até a aposentadoria da apelada, em 01/03/2020, está correta, sendo improcedentes os pedidos do município para exclusão dos reflexos pós-aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe
. (TJES - Apelação Cível nº 0001218-43.2021.8.08.0062; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os pedidos de servidora pública municipal no cargo efetivo de professor, para o pagamento da Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, além do reconhecimento de pagamento retroativo. O ente municipal sustenta, em síntese, a revogação tácita da gratificação pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, incorporação aos vencimentos e ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da autora, pleiteando a revogação da justiça gratuita e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (ii) determinar se a gratificação deve incidir sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias; (iii) analisar a configuração de sucumbência recíproca para fins de redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, permanece vigente, pois as Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 não trouxeram dispositivo expresso de revogação ou incorporação ao vencimento, conforme exige o art. 2º, § 1º, da LINDB. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, conforme disposto na Lei nº 1.345/2007, art. 1º, e no art. 49 da Lei nº 1.969/2013, que reconhece a incidência de vantagens pecuniárias sobre a remuneração dos servidores.
A sucumbência recíproca não se configura, visto que os pedidos principais foram acolhidos, sendo indeferido apenas o pagamento de férias com acréscimo referente ao período de 2017, o que não altera a responsabilidade integral do Município pelos ônus processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a Gratificação de Regência de Classe, permanece em vigor e não foi revogada tacitamente pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, enquanto o servidor estiver no exercício de regência de classe. Não se configura sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos, sendo indeferidos apenas pedidos acessórios. (TJES - Apelação Cível nº 0001236-64.2021.8.08.0062; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.02.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REVOGAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. [...] 3. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que estabelece a gratificação de regência de classe de 20% sobre o vencimento base para docentes em regência, permanece em vigor, não tendo sido revogada expressamente por leis posteriores. 4
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a gratificação de regência de classe se aplica tanto a servidores efetivos quanto a temporários, desde que estejam em exercício de docência, não havendo discriminação quanto ao vínculo.
5. A isonomia remuneratória para servidores temporários foi estabelecida pelo próprio legislador municipal no artigo 9º da Lei nº 2.265/2018, que equipara o vencimento inicial dos contratados ao dos efetivos em funções semelhantes. 6. Recurso parcialmente provido para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora. (TJES - Apelação Cível nº 0001241-86.2021.8.08.0062; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.02.2025)

Portanto, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante ao reconhecer o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, observado o prazo prescricional anterior à propositura da ação.

Pequeno reparo merece o decisum apenas no tocante aos consectários legais, matéria de ordem pública cognoscível de ofício. A sentença fixou correção pelo IPCA-E e juros da poupança. Contudo, a partir de 09/12/2021, deve incidir a Taxa SELIC, única e exclusivamente, para fins de correção monetária e juros de mora, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, CONHEÇO da remessa para CONFIRMAR a r. sentença em seu mérito, retificando-a apenas, de ofício, para determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização do débito observe a incidência exclusiva da Taxa SELIC (EC nº 113/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.